Tribunal: STF
Processo: RE 349917
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA 




  






Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Inexistência de omissões, contradições, ou obscuridades a ensejar sua interposição. 




IPTU. Município do Rio de Janeiro. Previsão de alíquotas mínimas em face do reconhecimento da inconstitucionalidade da lei que instituiu cobrança progressiva. Análise de fatos e provas dos autos que se mostra inviável em recurso extraordinário. 




1. A inconstitucionalidade da cobrança de IPTU progressivo, da forma como efetuada pelo agravante, já foi reconhecida pela jurisprudência desta Corte. 




2. Não há como proceder-se à análise, em recurso extraordinário, de fatos e provas dos autos para fixação da alíquota mínima que se mostraria correta, em substituição àquelas reconhecidas inconstitucionais. Pretendida concessão de efeitos “ex nunc” à decisão, o que não se mostra possível. 




3. O julgamento do recurso enfrentou adequadamente as questões postas pelas partes. Inexistência, portanto, de qualquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil. 




4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.